Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709060-37.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO STENIO PINHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FEDERACAO DE JIU-JITSU DE BRASILIA, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, MARISA BARROS DE ARAUJO DOS SANTOS, SANDRO ALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS MACHADO, ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA, FAUSTO PEREIRA DA ROCHA, ELSON MARTINS FIALHO, LARISSA PEREIRA MOREIRA, THALITA BEZERRA DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos Sebastião Stenio Pinho, objetivando efeitos infringentes (ID 17046692 – Págs. 1-10). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator